Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. VENCIDAS. OBEDIÊNCIA. REGRA. ARTIGO 323 DO CPC. MODIFICAÇÃO. DISPOSITIVO. MENÇÃO. “enquanto durar a obrigação”. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual foi decretada a revelia do devedor, sobrevindo a irresignação autoral quanto à condenação para “pagar as taxas vencidas no curso da lide e não pagas até o recebimento do cumprimento da sentença”. Assim, requer o recorrente a subsunção à regra do art. 323 do CPC.

2. O art. 323 do CPC reproduz texto do código revogado e estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las", de modo que se torna cogente a inclusão das parcelas vincendas no montante executado.

3. A medida visa, inclusive, desafogar o Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da razoável duração do processo, da efetividade e da economia processual, pois não é razoável exigir que o credor ajuíze novas demandas tendo por fundamento a mesma relação jurídica.

4. Recurso provido.